Tribunal: STF
Processo: SL 1307
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Vistos.
    Trata-se de suspensão de liminar ajuizada pelo Município de Rio das Ostras, com o objetivo de suspender os efeitos do acórdão proferido pela Oitava Câmara Cível do Tribunal de Justiça fluminense, nos autos da Apelação Cível nº 0003668-13.2013.8.19.0068, e pelo qual foi declarada nula a decisão administrativa, proferida pelo requerente e pela qual fora considerado inválido o 6º Concurso Público que realizou, ao mesmo tempo em que determinou a suspensão do 7º Concurso Público que estava a realizar.
    Depois de discorrer sobre a plena possibilidade do ajuizamento da presente suspensão, por haver matéria constitucional em debate nos autos, conforme já reconhecido pelo E. STJ, ao não conhecer da suspensão ajuizada perante aquela Corte, aduziu o requerente que referida decisão representa sério risco de lesão à ordem e à economia do município, dada a possibilidade de que inúmeros candidatos então aprovados ingressem em Juízo, pleiteando nomeação, o que faria com que fosse excedido o limite de gasto com pessoal. 
    Como se não bastasse, o concurso público ora revalidado pela decisão atacada esteve eivado de inúmeros e graves vícios, o que ensejou o ajuizamento de ação civil pública contra o requerente, até que ele próprio requerente optou por sua anulação.
    Além disso, o requerente, para regularizar a ocupação do serviço público em seu quadro de servidores, promoveu a realização de outro concurso, que estava já em andamento e cuja suspensão, determinada pela decisão atacada, acarretará inúmeros problemas de ordem prática, devendo ser dito, ainda, que, mesmo em face da convalidação do anterior concurso, não haveria razão para suspender o atual concurso, dada a existência de inúmeras vagas, ora em disputa e que não estavam arroladas no certame anterior.
    Assim, em vista do manifesto interesse público envolvido e da grave lesão à ordem, representada pelo acórdão atacado, postulou a imediata suspensão de seus efeitos.
    Atendendo a despacho proferido nos autos, o requerente juntou outros documentos, em complementação aos anteriores (e-doc. nº 16 a e-doc. nº 93). 
    É o relatório.
    Decido.
    Consigne-se, inicialmente, a competência do Supremo Tribunal Federal para julgamento da presente contracautela, visto que a controvérsia instaurada na ação originária é de índole constitucional, pois se refere à eventual violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, em âmbito de processo administrativo e, ainda, porque teve como consequência, a validação de concurso público que estava cancelado, fato que, em tese, pode representar infringência à norma do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal.
    O pedido de suspensão de liminar não objetiva a reforma ou anulação da decisão impugnada, não sendo, portanto, instrumento idôneo para reapreciação judicial. O requerente deve pretender tão somente suspender a eficácia da decisão contrária ao Poder Público, comprovando, de plano, que o cumprimento imediato da decisão importará grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas. 
    À vista dessas considerações, reputo presentes os requisitos de admissibilidade do presente incidente de suspensão de liminar, passando ao exame da medida cautelar postulada pelo requerente. 
    Os artigos 1º da Lei nº 9.494/97 e 4º da Lei nº 8.437/92 disciplinam os pedidos de suspensão de execução liminar e demais decisões formulados pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica de direito público interessada, em ações propostas contra o Poder Público, nos casos de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, assim como para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas. 
    Em situações de perigo manifesto, o § 7º do art. 4º da Lei nº 8.437, de 1992, autoriza, em exame de cognição sumária, o deferimento de medida liminar, em requerimento de contracautela quando constatada a plausibilidade do direito evocado. 
    No presente caso, embora o acórdão atacado ainda esteja sujeito à apreciação dos embargos de declaração interpostos pelo ora requerente, a situação narrada nos autos reveste-se de contornos de extrema gravidade, a justificar a imediata análise do pleito suspensivo por ele deduzido. 
    Nesse passo, em juízo de cognição superficial (SS nº 1.272-AgR, Rel. Min. Carlos Velloso, Plenário, DJ de 18/5/01), verifico que a plausibilidade jurídica está devidamente comprovada, tendo em vista a manifesta existência de grave lesão à ordem pública, na medida em que a decisão ora impugnada, ao invalidar os termos de anterior anulação de concurso público realizado pelo requerente, sob o pretexto de transgressão a princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, que não teriam sido observados em relação à empresa contratada para a realização do concurso, acabou por torná-lo válido, de uma penada, sem maiores justificativas, passando ao largo da análise dessas inúmeras irregularidades que justificaram sua anterior anulação. 
    Parece evidente que referida decisão, de duvidosa legalidade, representa enorme risco de lesão à ordem pública e econômica do município requerente.
    E isso porque a questão posta nos autos diz respeito à convalidação dos efeitos de concurso público anulado há vários anos, em decorrência do reconhecimento de que estava eivados de vários e graves vícios, conforme amplamente narrados nos autos deste incidentes, pela farta documentação aqui trazida pelo requerente.
    De fato, são estarrecedores os inúmeros fatos descritos nos “considerandos” que ensejaram a celebração do termo de ajustamento de conduta, pela qual o requerente concordou em anular o referido certame, bastando dizer que eles se estendem por mais de 20 páginas.
    Como se não bastasse, a violação dos referidos princípios, utilizados na fundamentação da decisão atacada, em regra deveriam ensejar a anulação apenas do ato assim celebrado (no caso, o referido TAC), para que fosse oportunamente substituído por outro, depois que respeitados os princípios inerentes à sua celebração, mas nunca a convalidação pura e simples de tudo quanto estava envolvido na investigação que o Ministério Público local estava promovendo e da qual decorreu o ajuizamento de ação civil pública e, por fim, a celebração do referido TAC. 
    Não é demais ressaltar que, em ações de contracautela, como a presente, não se aprofunda na análise do mérito da matéria subjacente, mas em casos como o presente, não se pode deixar de incursionar pelos seus termos, máxime quando em disputa situação a envolver milhares de pessoas e quando frontalmente afrontada a jurisprudência desta Suprema Corte.
    Com relação à ampla possibilidade (comumente denominada de poder-dever) da Administração anular atos que praticou, quando eivados de nulidade, citem-se os seguintes precedentes:
    (...) A Administração pode, a qualquer tempo, rever seus atos eivados de erro ou ilegalidade, sem que isso implique ofensa aos princípios da segurança jurídica, da confiança e da boa-fé objetiva. Súmulas 346 e 473 do STF (...) (RE nº 1.167.100-AgR/SC, Rel. Min. Édson Fachin 2ª Turma, DJe de 29/11/190.
    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a Administração pode anular seus atos ilegais ou inconstitucionais a qualquer tempo (Súmulas 346 e 473/STF). Tal anulação não caracteriza ofensa aos princípios da segurança jurídica, da confiança e da boa-fé objetiva, nem gera direitos (ARE 936.196 AgR, Rel. Min. Edson Fachin) (ARE nº 841.601-AgR/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 9/11/18). 
    1. A jurisprudência da Corte consolidou entendimento no sentido da possibilidade de a Administração Pública corrigir seus atos quando eivados de inconstitucionalidade, sem que isso importe em ofensa aos princípios da segurança jurídica e do direito adquirido. Precedentes (ARE nº 985.614-AgR/PE, 2ª Turma, de minha relatoria, DJe de 26/5/17).
    E mesmo a consequência atribuída pela decisão atacada, ao concurso em tela, no sentido de torná-lo válido, tantos tempo depois que fora anulado, reveste-se de duvidosa legalidade, ao abrir espaço para a nomeação de eventuais aprovados, muitos anos mais tarde. Cite-se, no abono desse entendimento, o seguinte precedente:
    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Concurso público. Nomeação após expirado o prazo de validade. Impossibilidade. Ofensa à Constituição Federal. Precedentes. 1. Ofende a Constituição Federal (art. 37, incisos II e III e § 2º) a nomeação de candidato após expirado o prazo de validade do concurso (...) (ARE nº 899.816-AgR/RJ, 2ª Turma, de minha relatoria, DJe de 24/3/17.
    Assim, o eventual cumprimento do comando exarado pelo acórdão ora atacado, não parece recomendável, constituindo fato que pode acarretar grave lesão à ordem público-administrativa do município requerente, isso sem falar na enorme insegurança jurídica que certamente acarretará sobre tema de tamanha envergadura para a organização político-administrativa daquela urbe. 
    Mais adequada se mostra, destarte, a imediata suspensão dos efeitos desse acórdão, para que volte a produzir seus regulares efeitos, o TAC celebrado pelo requerente, bem como para que retome seu regular andamento, o Concurso Público nº 7, promovido pelo requerente.
    Ante o exposto, defiro a liminar para suspender a execução do acórdão proferido pela Oitava Câmara Cível do Tribunal de Justiça fluminense, nos autos da Apelação Cível nº 0003668-13.2013.8.19.0068, até seu trânsito em julgado.
    Comunique-se, com urgência. 
    Após, notifique-se o interessado para manifestação.
    Na sequência, abra-se vista dos autos à douta Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se. 
    Brasília, 31 de março de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente